Tribunal: TJSP
Processo: 2160255-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Seguradora sub-rogada. Transporte marítimo de mercadorias. Compromisso arbitral. Cláusula aplicável apenas entre as partes contratantes. Sub-rogação que transmite apenas a titularidade do direito material. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.